Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-04.2019.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000924-04.2019.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
CARLOS ALBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-04.2019.8.26.0042 -Voto no 32499
2
Apelação Cível no 1000924-04.2019.8.26.0042
Apelante/Autor:
CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
Apelada/Ré:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA
MM. Juiz de Direito: Aleksander Coronado Braido da Silva
Comarca de Altinópolis
Voto no 32499
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência.
Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se
mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na
espécie. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais e morais” ajuizada por CARLOS ALBERTO DA SILVA
OLIVEIRA contra MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 65/67), para
condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe
de R$ 1.200,00, devidamente atualizada. Em razão da sucumbência, condenou
a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais do procurador do Autor fixados por equidade em
R$ 700,00.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 70/86).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pela Autora, reconhecendo a inexistência de danos morais na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-04.2019.8.26.0042 -Voto no 32499
3
Os fatos da demanda podem ser assim
resumidos: O Autor adquiriu produto junto à plataforma digital da Ré, mas que
o produto não foi entregue. Dispôs que, mesmo após tentativas de solução
amigável, não obteve êxito no reembolso do valor pago.
Pretende o Autor em sede recursal o
reconhecimento quanto aos danos morais. Sustentou, em síntese, que os
prejuízos sofridos fogem da esfera de um mero aborrecimento.
Pois bem. O dano moral é aquele que
lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
Contudo, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral
para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo
banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Ocorre que os dissabores narrados e
advindos da conduta da Ré, não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie, porquanto se consubstanciam em
meros infortúnios e contratempos.
Importante deixar consignado que não se
nega a ocorrência de conduta negligente da Ré quanto à fiscalização e
regularidade dos serviços prestados. Tais fatos, não obstante demonstrarem a
conduta culposa da Ré, não tem o condão, ao menos no presente caso, de
configurar danos que extrapolem a normalidade psíquica da Autora, não
podendo eventual desorganização no exercício da atividade comercial ser
relevada para fins de indenização por danos morais, sob pena de banalização
do próprio instituto da indenização, sendo suficiente a condenação ao
reembolso.
O
recurso,
portanto,
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-04.2019.8.26.0042 -Voto no 32499
4
provimento, devendo a r. sentença “a quo” ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a
r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora